Tribunal: TJSP
Processo: 1111182-67.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando vício de omissão/contradição na decisão colegiada ao não reconhecer que o prazo prescricional para os danos morais é aquele do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando vício de omissão/contradição na decisão colegiada ao não reconhecer que o prazo prescricional para os danos morais é aquele do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que no acórdão restou expressamente esclarecido, e fundamentado, que não há relação contratual entre as partes, de modo que não se pode dizer que houve falha na prestação dos serviços para ensejar dano moral, o qual, também não estaria caracterizado pela ausência de indícios de cobrança vexatória, dor psíquica intensa, sentimentos de angústia ou descaso - Embargos rejeitados.*